Tribunal: CARF
Processo: 10783.725222/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/06/2014
OMISSÃO DE RECEITA
A não confirmação dos valores lançados pelo Fisco, provenientes de divergências verificadas entre as receitas brutas informadas no PGDAS e no Sintegra, implica no cancelamento desta parcela da autuação.
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Simples Nacional é a receita bruta.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS
A segregação de receitas para evidenciar tributação diferenciada é uma obrigação da contribuinte que deve demonstrar ao Fisco com base em seus livros e documentos a veracidade das informações prestadas em suas declarações.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, implica na qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.725222/2018-60
ACÓRDÃO
1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MR. PAES & PANIFICADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/06/2014
OMISSÃO DE RECEITA
A não confirmação dos valores lançados pelo Fisco, provenientes de
divergências verificadas entre as receitas brutas informadas no PGDAS e no
Sintegra, implica no cancelamento desta parcela da autuação.
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Simples Nacional é a receita bruta.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS
A segregação de receitas para evidenciar tributação diferenciada é uma
obrigação da contribuinte que deve demonstrar ao Fisco com base em seus
livros e documentos a veracidade das informações prestadas em suas
declarações.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, implica na
qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
NULIDADE.
Fl. 70025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
2
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se
cogitar de nulidade do auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de
150% ao patamar de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no
14.689/23.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MR. PAES & PANIFICADOS LTDA (e-
fls. 69961/69991) contra o Acórdão da DRJ (e-fls. 69932/69957), que julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve parte do lançamento de tributos do Simples Nacional,
relativos aos períodos de apuração de 09/2013 a 06/2014.
A fiscalização lavrou o Auto de Infração, constituindo um crédito tributário total de
R$ 921.901,16, referente a IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ICMS, com multa de 150% e juros de
mora, nos termos do Relatório Fiscal (efls. 46275/46292).
Nesse sentido, a autuação decorreu de diferenças de base de cálculo e insuficiência
de recolhimento, incluindo segregação incorreta de receitas, nos períodos de apuração de
09/2013 a 06/2014. A fiscalização alegou que a contribuinte inseriu informações falsas no PGDAS-
Fl. 70026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
3
D, como imunidade tributária, substituição tributária ou tributação monofásica, para reduzir
indevidamente os valores a pagar.
Assim, aplicou-se a multa de ofício qualificada de 150%, sob o argumento de
sonegação e dolo, caracterizados pela inserção de informações falsas nos sistemas da RFB.
No mesmo passo, a sócia administradora, DENISE CIUFFI MUNHAO, foi
responsabilizada solidariamente com base no art. 135, inciso III, do CTN, por ter atuado
pessoalmente no cometimento da infração.
Devidamente cientificados, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls.
69937/69966) alegando, em síntese: a) nulidade do Auto de Infração por vícios no enquadramento
legal das infrações e na aplicação da multa; b) omissão explícita da decisão de primeira instância
quanto a pontos arguidos na impugnação, configurando cerceamento do direito de defesa; c)
efetiva realização de vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica de PIS/COFINS e ICMS
com redução ou isenção, o que justificaria a redução do valor a ser recolhido no Simples Nacional;
d) irregularidades no sistema SINTEGRA, ocasionando divergências nos valores apurados; e)
cerceamento do direito de produzir prova, pois documentos relevantes foram acostados antes da
decisão de primeira instância, mas não foram devidamente analisados.
Nada obstante, a DRJ julgou a impugnação procedente em parte (e-fls.
69932/69957), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/06/2014
OMISSÃO DE RECEITA
A não confirmação dos valores lançados pelo Fisco, provenientes de divergências
verificadas entre as receitas brutas informadas no PGDAS e no Sintegra, implica
no cancelamento desta parcela da autuação.
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Simples Nacional é a receita bruta.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS
A segregação de receitas para evidenciar tributação diferenciada é uma obrigação
da contribuinte que deve demonstrar ao Fisco com base em seus livros e
documentos a veracidade das informações prestadas em suas declarações.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, implica na
qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/06/2014
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 70027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
4
Crédito Tributário Mantido em Parte

Nesse ínterim, o órgão julgador de piso decidiu: a) cancelar os valores lançados de
omissão de receita (OMR/DBC) dos períodos de apuração 02/2014, 04/2014 e 06/2014,
totalizando R$ 202.470,53 de Simples Nacional, com juros e multa de 150%; b) manter o restante
do lançamento, totalizando R$ 106.841,81 de Simples Nacional, referentes às infrações de
Insuficiência de Recolhimento - Diferença de alíquota e Segregação Incorreta de Receita, com
juros e multa de 150% ; c) manter a qualificação da multa de 150% devido à inserção de
informação falsa no PGDAS-D de forma reiterada; d) manteve a responsabilidade solidária da sócia
administradora, por ausência de impugnação.
Devidamente cientificado em 13/08/2021 (efls.7007), o recorrente antecipou-se
protocolando o recurso voluntário em 05/07/2021 (efls. 69961). Citada por edital, a responsável
DENISE CIUFFI MUNHAO em 14/09/2021 (efls.70010), não apresentou recurso voluntário.
No recurso voluntário interposto pela recorrente (e-fls. 69961/69991), renovaram-
se os argumentos da impugnação e também foram acrescentados: a) tempestividade recursal, já
que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72; b)
omissão da decisão de primeira instância, pois a DRJ foi omissa na análise de documentos e
argumentos apresentados na impugnação, especialmente as planilhas em Excel e notas fiscais que
comprovavam a monofasia e a segregação de receitas, configurando cerceamento de defesa e
supressão de instância; c) verdade material, já que o processo administrativo fiscal deve buscar a
verdade material, e a juntada de documentos, mesmo que posterior à impugnação, deve ser
admitida em situações excepcionais, como no caso, onde a documentação foi acostada antes do
julgamento de primeira instância; d) nulidade do lançamento, por falta de amparo legal na
capitulação das infrações e na aplicação da multa; e) afastamento da multa qualificada, pois, se
comprovada a idoneidade da contabilidade e a correta segregação de receitas, não há dolo ou
sonegação, devendo a multa qualificada ser afastada.
Por fim, requereram:
L)- DOS PEDIDOS
Com efeito, na eventualidade da Turma entender que deve-se ultrapassar as
preliminares, o que, de rigor, não se acredita, vez que patentes A SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA E O CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA E DE DEFESA,
seja no mérito:
1)- A AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO AO ARTIGO 10 E INCISOS DO DECRETO 70.235/72 (e conterá
obrigatoriamente) – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO com a
declaração de NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO nos termos do artigo 59, II do
Decreto no 70.235/72;
2)- Declarados aptos os LIVROS APRESENTADOS PELO RECORRENTE (DIÁRIO E
RAZÃO DE 2014/2015/2016) ENCARTADO NOS AUTOS ELETRÔNICOS – BUSCA DA
VERDADE MATERIAL;
3)- Declarada nula a DECISÃO QUE DESCONSIDERARA NOS AUTOS ELETRÔNICOS O
CONJUNTO PROBATÓRIO, A IMPUGNAÇÃO PRIMEVA E A EMENDA DA
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVAMENTE em homenagem ao principio da verdade
material e do formalismo moderado, que devem reger o processo administrativo
Fl. 70028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
5
tributário insertos no artigo 38, §§1o e 2o da Lei no 9.784/99 e jurisprudência
reiterada do CARF;
4)- Seja declarada a DA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE “DEBRUÇOU-SE SOBRER AS PROVAS JUNTADAS DE FORMA
EXTEMPORÂNEA E A DECLARA A PRECLUSÃO DAS PROVAS JUNTADAS, tornando-
as nula;
5)- Declarada a INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DECLARAÇÃO ASSINADA PELA
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE SRA. VENDA SCHERLEY CIUFFI vez que
apócrifa;
6)- Declarando a INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS ADIMPLIDOS NOS
TERMOS DAS PGDAS 01/2014 A 12/2014 ACOSTADAS AOS AUTOS Depreende-se,
do Auto de Infração, na coluna (fls. 01/20) Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, determinando sua DEDUÇÃO;
7)- Declarando os vícios atinentes a metrificação do período de 01/2014 a
12/2014 na TABELA DOS RBT12 (SOMATÓRIOS) DOS ÚLTIMOS 12 MESES com
bases de cálculo e alíquota acima das efetivas;
8)- DESCONSIDERAÇÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO
(LANÇAMENTO DE OFÍCIO) DOS PRODUTOS E MERCADORIAS COMERCIALIZADOS
ENTRE 01/2014 A 12/2014 COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DO COFINS E PIS
consoante conjunto probatório sob pena de confisco;
9)- Determinando a dedução BASES DE CÁLCULO CREDORA DE ICMS POR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – 2014, sob pena de confisco;
10)- Declarando RESULTADO DE CRÉDITO P/ MR.MIX – 2014, BASES DE CÁLCULO
CREDORA MR.MIX, DIFERENÇA DE BÁSES DE CÁLCULO CREDORAS - ICMS SUBST.
TRIBUTÁRIA PARA MR. MIX, determinando suas deduções;
11)- DEDUZIR DAS BASES DE CÁLCULO ATINENTE AO PERÍODO DE LANÇAMENTO,
AS BASES DE CÁLCULO QUE FORAM OBJETO DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO
consoante constantes nos sistema eletrônico, bem assim, arrimado na
Impugnação tempestiva;
12)- Deteminar a baixa do Processo Administrativo Fiscal a fim de que sejam
providenciadas as diligências requeridas por ocasião da tempestiva IMPUGNAÇÃO
a fim de perquirir a VERDADE MATERIAL de BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA;
13)- Declarar a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO vez que descumpridos nos termos
do artigo 10, III,IV e 59, II do Decreto no 70.235/72 e demais vícios insanáveis
colacionados ao longo da pela recursal;
14)- A redução da multa de ofício de odiosos 150% para multa de 20%;
15)- Determinar a manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL para o ano
calendário de 2015 vez que os montantes consignados pela administração
tributária são UNILATERAIS e não correspondem a VERDADE MATERIAL dos fatos.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento do
recurso voluntário e do recurso de ofício.
É o relatório.

Fl. 70029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
6
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para constituição de crédito
tributário apurado sob a sistemática do Simples Nacional, relativos aos tributos e contribuições, a
partir da indicação incorreta de imunidade tributária, substituição tributária ou tributação
monofásica de PIS, Cofins e ICMS, além de isenção e redução de base de cálculo do ICMS.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido por suposta
omissão.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente nesse ponto.
A DRJ converteu o julgamento em diligência para que fossem verificadas as
alegações da Recorrente. A despeito disso, a unidade de origem indicou que a diligência não foi
devidamente atendida.
Acrescente-se que a prova no processo administrativo ou judicial não é a mera
juntada de documentos sem que se demonstre de forma ordenada a importância dos documentos
e como eles afirmam a tese defendida ou infirmam a acusação. Ademais, analisando o acórdão
recorrido, verifica-se afirmação expressa acerca das provas produzidas, tanto o é que determinou
a conversão do julgamento em diligência para que fossem analisadas com ainda mais cuidado.
Veja-se:
Em sua defesa, a contribuinte tece argumentações sobre a possibilidade de
segregação das receitas provenientes de revenda de mercadorias com
tributação concentrada do PIS e da Cofins e com substituição tributária do
ICMS.
Portanto, não traz argumentações sobre as informações referentes à
imunidade do INSS, do IRPJ e da CSLL.
De modo que, independentemente das razões trazidas sobre o PIS, a Cofins
e o ICMS, o dolo em relação às informações de imunidade do INSS, do IRPJ
e da CSLL permanece caracterizado.
Cumpre registrar que os processos administrativos 10783.725222/2018-60
e 15586.720068/2019-61 foram baixados em diligência para verificação das
alegações trazidas pela contribuinte relativas ao PIS, a Cofins e o ICMS que
poderiam alterar os lançamentos neles discutidos.
O processo foi baixado em diligência, na busca da verdade material, para a
autoridade fiscal competente:
1. Intimar a contribuinte à apresentação de demonstrativo com as bases de
cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e substituição
tributária de ICMS e ainda tributação monofásica do PIS e da Cofins;
Fl. 70030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
7
2. verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a
veracidade das informações prestadas no demonstrativo acima especificado;
3. proceder, se for o caso, as alterações nos autos de infração tratados nos
processo administrativos 10783.725222/2018-60 e 15586.720068/2019-61
A contribuinte foi devidamente intimada, teve o prazo para atendimento
prorrogado por duas vezes, mas como se verifica do Relatório Diligência de
fls. 69887/69893 não trouxe elementos comprobatórios da segregação da
receita, ou seja na escrituração mantida pela contribuinte não há
segregação das receitas, como informadas no PGDAS, suportada por notas
fiscais de saída ou documentação hábil e idônea compatível com as
declarações, ou em demonstrativo efetivado com lastro na escrituração,
indicando registros e documentos que levaram aos valores declarados.
Nas razões adicionais de defesa, às fls. 69899/69904, a contribuinte alega
cerceamento do direito de defesa, dando a entender que o autuante teria
que analisar suas notas fiscais de compra que demonstram a veracidade
das vendas, visando confirmar a segregação de receitas, não sendo óbice a
essa verificação a juntada de documentos sem individualização de PA.
Na verdade, a contribuinte pretende que a autoridade fiscal faça a
segregação das receitas para ela.
(...)
De certo, quando a legislação traz que as receitas devem estar segregadas,
cumpre à contribuinte demonstrar, tendo por suporte seus livros e
documentos, como chegou a referida segregação. Essa demonstração deve
permitir ao Fisco comprovar a veracidade das informações prestadas nas
declarações apresentadas pela empresa. Não compete a autoridade
tributária produzir a prova da segregação para a contribuinte.
A alegação de cerceamento se mostra incorreta, até porque a diligência
teve por mote exatamente oportunizar a empresa a comprovar suas
alegações inseridas na impugnação inicial e, como explicitado
anteriormente, ela não conseguiu realizar tal comprovação.
Em sua impugnação original, a contribuinte alega ainda que verificou
irregularidades no sistema de informação, relativamente aos arquivos do
Sintegra, ocasionando divergências nos valores apurados, sendo essas
irregularidades já foram sanadas, estando corretos os valores informados
nos PGDAS, com lastro no livro Razão.
O autuante anexou ao processo planilhas extraídas do Sintegra, onde
constam números das notas fiscais e valores respectivos, às fls. 279/4767,
para períodos de apuração compreendidos na presente autuação.
No processo administrativo 15586.720068/2019-61, a autoridade fiscal
considerou a memória fiscal máquinas ECF (Emissor de Cupom Fiscal),
desconsiderando as informações inicialmente prestadas no Sintegra que
Fl. 70031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
8
compõem a Planilha de fls. 138/139, conforme demonstrado nos exemplos
a seguir:
Observe-se também que houve análise das provas apresentadas, não se tratando,
portanto, de qualquer omissão ou cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o
mérito, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, entendo que as razões apresentadas não são suficientes para
afastar as conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido, e por isso o Acórdão recorrido deve ser
mantido pelos próprios fundamentos, com os quais mantenho concordância, nos termos
autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Não afastadas as premissas apontadas pela decisão de piso, deve ser mantida a
decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/06/2014
OMISSÃO DE RECEITA
A não confirmação dos valores lançados pelo Fisco, provenientes de divergências
verificadas entre as receitas brutas informadas no PGDAS e no Sintegra, implica
no cancelamento desta parcela da autuação.
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Simples Nacional é a receita bruta.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS
A segregação de receitas para evidenciar tributação diferenciada é uma obrigação
da contribuinte que deve demonstrar ao Fisco com base em seus livros e
documentos a veracidade das informações prestadas em suas declarações.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, implica na
qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/06/2014
NULIDADE.
Fl. 70032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.156 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725222/2018-60
9
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por fim, por ser matéria reconhecível de ofício, ainda que aplicável a multa
qualificada de 150% ao caso concreto, entendo que a mesma deve ser reduzida ao patamar de
100%, devido à retroatividade benigna da Lei 14689 de 2023.
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a
multa qualificada de 150% ao patamar de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna, nos
termos da Lei no 14.689/23.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 70033
DF CARF MF
Original